Tribunal: TJPA
Processo: 0821658-96.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821658-96.2022.8.14.0006

APELANTE: DAVY AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), por haver subtraído bicicleta de vítima no interior de igreja, mediante ameaça com arma branca, dirigida a terceira pessoa que tentou impedi-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante deve ser desclassificada de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP), em razão da alegada ausência de grave ameaça à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação da subtração do bem mediante grave ameaça, consistente no uso de faca para intimidar testemunha que tentou intervir na ação criminosa.
4. Grave ameaça se configura mesmo que dirigida a terceiro e não diretamente à vítima da subtração, quando utilizada para assegurar a execução e impunidade do crime.
5. Confissão do réu em juízo e relatos testemunhais coerentes confirmam a materialidade e a autoria delitivas.
6. Correta aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, diante do uso de arma branca.
7. Sentença devidamente fundamentada, com observância dos critérios legais de dosimetria e regime inicial de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A grave ameaça caracterizadora do crime de roubo pode ser dirigida a terceiro presente no local dos fatos, desde que empregada com o intuito de assegurar a subtração do bem ou garantir a impunidade do agente. 2. A utilização de arma branca na execução do delito justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 155, caput; 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1934505, 0705605-53.2024.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 17.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DAVY AUGUSTOS SOARES DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 22940407), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça acusatória
(ID 22940371) que no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 10h00, no interior da Igreja Católica do Maguary, situada em Ananindeua/PA, o réu Davy Augusto Soares dos Santos subtraiu, mediante grave ameaça, uma bicicleta da marca Monark, de cor preta, pertencente à vítima Arivaldo Ferreira Silva, zelador do templo religioso.

Durante a prática criminosa, o apelante foi surpreendido pela secretária da igreja, Géssica Borges Faial, a qual tentou impedi-lo. No entanto, ele reagiu de forma agressiva, ameaçando-a com uma faca, a fim de assegurar a consumação do delito e sua impunidade. Após subtrair o bem, o acusado empreendeu fuga.

Em ato contínuo, a vítima, com o auxílio de populares, localizou o recorrente ainda em posse da
res furtiva
, no interior de um condomínio situado na Rua do Campo Grande, Ananindeua/PA. A Polícia Militar foi imediatamente acionada e, ao chegar ao local, efetuou a prisão em flagrante do apelante, apreendendo a faca utilizada no crime e a bicicleta subtraída.

Conduzido à delegacia de polícia, o apelante confessou espontaneamente a autoria delitiva, detalhando as circunstâncias da prática criminosa.

Em
razões recursais
(ID 19423493), pugna a defesa pela desclassificação da conduta imputada ao apelante para o delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), afastando-se a tipificação do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, por ausência de violência ou grave ameaça à vítima.

Em
contrarrazões
(ID 19423495), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,

opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da desclassificação da conduta:

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão defensiva de desclassificação da conduta imputada ao apelante de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP), sob o argumento de ausência de grave ameaça.

Entretanto,
não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados aos autos, em especial:
o Auto de Apreensão e Apresentação da
bicicleta
subtraída e da
faca de cozinha
utilizada na empreitada criminosa
(ID 22940366) e os depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais registram a subtração da bicicleta da vítima e o emprego de faca como instrumento de ameaça à testemunha que presenciou a ação.

A
autoria
restou igualmente incontroversa. O próprio apelante confessou em juízo a prática delitiva, circunstância que, somada ao reconhecimento inequívoco realizado pela vítima e testemunha ocular, secretária da igreja, afasta qualquer dúvida razoável sobre a sua responsabilidade penal.

O cerne da irresignação recursal reside na alegada ausência de grave ameaça, elemento essencial à configuração do crime de roubo. Segundo sustenta a defesa, não teria havido efetiva intimidação da vítima ou emprego concreto da arma branca (faca), o que afastaria a tipificação do art. 157, do CPB.

Ocorre que essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme expressamente consignado na sentença de primeiro grau, corroborada pelos depoimentos colhidos na instrução, o apelante empregou uma faca como meio de ameaça à testemunha Géssica Borges Faial, que presenciou a subtração da bicicleta e tentou intervir. Ao perceber a reação da testemunha, o réu sacou e exibiu a arma branca com o claro propósito de intimidá-la, o que, segundo relato firme e coerente da mesma, a impediu de agir. Relata a testemunha:

“que, enquanto realizava atendimento na área externa próxima ao salão paroquial, percebeu a presença de um indivíduo estranho, que se aproximou e permaneceu sentado próximo à bicicleta da vítima, Arivaldo Ferreira Silva, sem interagir com ninguém. Finalizado o atendimento, a testemunha entrou no prédio para tratar com a vítima sobre a guarda da bicicleta. Ao retornar, observou o referido indivíduo montando na bicicleta com clara intenção de subtrai-la. Assustada, passou a gritar, momento em que o agente também se assustou e
mostrou uma faca de pequeno porte
, que portava consigo, e que a faca caiu.”

Trata-se, portanto, de grave ameaça real e concreta, ainda que não tenha sido dirigida diretamente à vítima formal da subtração (o proprietário do bem).

Além disso, o fato de mostrar a faca para a testemunha configura a grave ameaça, impossibilitando a sua resistência. Conforme jurisprudência:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. GRAVE AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, além de multa, por roubo impróprio (art. 157, §§ 1º e 3º, VII, do Código Penal), a ser cumprida em regime fechado. O réu requereu a desclassificação do crime de roubo para furto simples, ou, subsidiariamente, o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis referentes à conduta social e à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o crime deve ser desclassificado de roubo para furto simples; (ii) se devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativamente valoradas na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada pelas provas nos autos, tem especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para caracterizar a grave ameaça.

4. A alegação do réu de que a faca foi usada apenas para autoproteção não se sustenta, pois a arma foi empregada para intimidar a vítima e garantir a impunidade, caracterizando o roubo.

5. A culpabilidade não pode ser negativamente valorada, pois o grau de reprovabilidade já é inerente ao tipo penal.

6. A personalidade e a conduta social do réu foram negativadas de forma genérica, sem base concreta, devendo ser afastadas essas circunstâncias na dosimetria da pena.

7. A reincidência foi corretamente aplicada como agravante, mas a confissão espontânea do réu compensa integralmente essa circunstância.

8. O uso de arma branca foi comprovado, justificando o aumento da pena conforme o art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para afastar as circunstâncias judiciais negativamente valoradas referentes à culpabilidade, personalidade e conduta social, mantendo-se, contudo, a pena definitiva de 5 anos e 11 meses de reclusão e 21 dias-multa, por ser mais favorável ao réu.

Tese de julgamento:

1. A grave ameaça pode ser caracterizada pela intimidação indireta da vítima e de terceiros por meio do uso de arma branca.

2. Circunstâncias judiciais como culpabilidade, conduta social e personalidade devem ser justificadas de forma específica, sob pena de afastamento.

3. A reincidência pode ser compensada integralmente pela confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; art. 157, §§ 1º e 3º, VII; art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 241 do STJ. (TJDF, Acórdão 1934505, 0705605-53.2024.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)”

Desta feita, não se sustenta a tese de desclassificação para furto, tendo em vista que o apelante tentou intimidar a vítima a fim de garantir a impunidade, caracterizando, assim, o roubo.

Ressalto, por fim, que a sentença originária analisou exaustivamente a prova dos autos, motivando adequadamente a condenação, inclusive com a correta aplicação das causas de aumento e atenuantes, à luz da confissão e da reincidência, observando, ainda, os ditames legais na fixação da pena e do regime inicial de cumprimento.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao recurso

de apelação

interposto por DAVY AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025